Tribunal: STF
Processo: RHC 202739
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Miroslav Jevtic, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental do HC nº 660.626/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
    Alega defesa do recorrente, em suma, o constrangimento ilegal em por excesso de prazo na sua prisão preventiva. Segundo se sustenta, 
    “o recorrente está preso desde 4 de setembro de 2017. A investigação e a instrução processual transcorreram normalmente, sem qualquer intercorrência, e, em pouco mais de um ano, a sentença foi prolatada. Ou seja, todos os atos processuais em primeiro grau de jurisdição - a apresentação de resposta à acusação de todos os réus, a produção de prova, com a oitiva de diversas testemunhas e interrogatório de mais de trinta acusados, seguida da apresentação de memoriais escritos por todas as partes e a prolação da sentença - foram praticados em 1 ano e 8 meses.
    Em contrapartida, o processamento dos recursos de apelação já tramita há quase 2 anos sem nem sequer o Ministério Público Federal ter apresentado suas contrarrazões recursais e a ilustre Procuradoria da República o respectivo parecer, impondo a conclusão de que não há qualquer previsão para ocorrer o julgamento. ”
    Alega o recorrente, ainda, a falta de fundamentação apta a justificar a necessidade da sua custódia preventiva, bem como estariam ausentes os pressupostos autorizadores da prisão, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 
    Requer a defesa, liminarmente, o provimento do recurso para que, concedida a ordem de habeas corpus, seja revogada a custódia preventiva do recorrente, ou substituída por medidas cautelares diversas. 
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. CONDENAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE. PACIENTE SERIA UM DOS LÍDERES E FINANCIADORES DOS CRIMES. APREENSÃO DE GRANDES QUANTIDADES DE DROGA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.
    1. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.
    2. No caso, como bem pontuou o Relator do recurso, o procedimento envolveu mais de uma centena de investigados, a sentença foi proferida em 7/5/2019 julgando mais de 30 réus, e os autos foram remetidos para o Tribunal revisor em 3/12/2019, há cerca de 1 ano e 4 meses. Justifica ainda que os autos tiveram que passar pelo procedimento de digitalização, trabalho impactado pelas alterações estabelecidas na Resolução do CNJ em razão dos problemas de saúde pública decorrente do coronavírus, lembrando, inclusive, que se trata de uma grande operação, processo com mais de 40 volumes, com uma quantidade grande e documentos e mídias as serem juntados aos autos digitais. Ausência de constrangimento ilegal.
    3. Cumpre lembrar o patamar de pena a que o paciente foi condenado - 17 anos, 8 meses e 21 dias de reclusão, e que ‘a jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que as elevadas penas impostas na sentença condenatória devem ser consideradas para fins de análise de suposto excesso de prazo no julgamento da apelação’ (Informações adicionais do HC n. 448.058/SP, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 12/2/2019, DJe 8/3/2019).
    4. Observa-se, ainda, que foi emitida a guia de execução provisória, procedimento que permite ao paciente, condenado em primeiro grau e preso preventivamente, postular os benefícios da execução penal, nos termos previstos no enunciado n. 716 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Ausência de constrangimento ilegal. Precedentes.
    5. Por último, a prisão cautelar foi reavaliada e mantida em razão da periculosidade do paciente, porquanto seria ‘um dos líderes e financiadores de organização criminosa de grande poderio econômico e que praticava, de forma habitual, tráfico internacional de drogas em grandes quantidades tanto que, em sede de cognição exauriente pelo juízo de primeiro grau, foi condenado à pena superior a 17 anos de reclusão, em regime fechado’. Ainda, reafirmou os fundamentos expostos em decisões anteriores, destacando que ‘o requerente atuava de modo regular no tráfico internacional de drogas e com suposto envolvimento com o PCC, conforme verificado por ocasião da reanálise da necessidade da prisão provisória na Petição Criminal n. 5006886-07.2020.403.0000’.
    6. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.
    A respeito do alegado excesso de prazo, destacou o voto condutor do acórdão recorrido a inexistência desídia atribuível às instâncias originárias apta a configurar ocorrência de excesso de prazo.
    Isso porque, 
    “o procedimento envolveu mais de uma centena de investigados, a sentença foi proferida em 7/5/2019 julgando mais de 30 réus, e os autos foram remetidos para o Tribunal revisor em 3/12/2019, há cerca de 1 ano e 4 meses. Justifica ainda que os autos tiveram que passar pelo procedimento de digitalização, trabalho impactado pelas alterações estabelecidas na Resolução do CNJ em razão dos problemas de saúde pública decorrente do coronavírus, lembrando, inclusive, que se trata de uma grande operação, processo com mais de 40 volumes, com uma quantidade grande e documentos e mídias as serem juntados aos autos digitais.”
    Diante dessas circunstâncias, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, mormente se levado em conta a compreensão do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, “[n]ão se há cogitar de desídia judicial na tramitação do feito na origem, cujo processamento não foi concluído devido à complexidade do feito, evidenciada pela pluralidade de réus (...)” (HC nº134.929/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 9/8/16)
    Perfilham esse entendimento:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. INDEVIDA DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. PRISÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. ELEVADO NÚMERO DE RÉUS E COMPLEXIDADE DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE NO ATO IMPUGNADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A duração razoável do processo deve ser aferida à luz da complexidade dos fatos e do procedimento, bem como a pluralidade de réus e testemunhas (Precedentes: HC 133.580, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 30/03/20169, e HC 88.399, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ de 13/04/2007). (...)” (HC nº 126.356/SC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 25/8/16) 
    “Habeas corpus. 2. Operação Mymba Kuera (tráfico, associação para o tráfico, lavagem de dinheiro e violação de sigilo profissional). 3. Pedido de liberdade provisória. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. Complexidade da causa (pluralidade de réus). 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Gravidade demonstrada pelo modus operandi e possibilidade de reiteração delitiva. Réu acusado de integrar organização criminosa conhecida por Primeiro Comando da Capital – PCC. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.” (HC nº 132.172/RN, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 9/5/16) 
    No tocante à aventada falta de fundamentação para justificar a necessidade da sua custódia preventiva, o recurso não merece ser conhecido. 
    Isso porque, em consulta ao sistema processual da Corte constata-se a existência de outro RHC interposto em favor do ora recorrente, vale dizer, o RHC nº 191.949/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, ao qual a Primeira Turma, em 16/11/20, negou provimento ao agravo regimental para manter a sua prisão preventiva. 
    Eis a ementa do julgado em questão:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA AMPARADA NA GRAVIDADE DIFERENCIADA DA PRÁTICA ILÍCITA E NAS CONDUTAS PERPETRADAS PELO AGENTE OCUPANTE DE CARGO DE LIDERANÇA EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR AMPARADOS NA RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS MÍNIMOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ”
    Tal circunstância conduz inevitavelmente ao não conhecimento do feito, pois é firme a jurisprudência da Corte quanto à inadmissibilidade de “habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada.” (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15)
    Perfilhando esse entendimento, tem-se as seguintes decisões monocráticas: HC nº 110.804/TO, de minha relatoria, DJe de 3/11/11; HC nº 97.731/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 10/2/09; HC nº 96.776/BA, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 21/1108; HC nº 83.131/SP, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 15/8/03; e HC nº 80.636/MG, Relator o Ministro Nelson Jobim, DJ de 5/9/01. 
    Mais ainda que assim não fosse, vale registrar a manifestação deste Supremo Tribunal ao considerar, quando o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal, que “não se afigura plausível, ao contrário, revela-se um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo” (HC nº 115.462/RR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 23/4/13). 
    Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso para, nessa parte, negar-lhe provimento (RISTF, art. 192, caput, c/c o art. 312, caput).
    Publique-se.
    Brasília, 10 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente